Tribunal: STF
Processo: AI 477749
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA TRABALHISTA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, QUE, EM FACE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS,
NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja
apreciação em recurso extraordinário. Ademais, foi conferida à parte
 agravante prestação jurisdicional adequada, embora em sentido
contrário aos seus interesses, não configurando cerceamento de
defesa.
Agravo desprovido.